Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno na apelação cível. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou a condição de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça na fase recursal.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
4. Nos termos do parágrafo 3o do referido artigo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, circunstância que autoriza o juiz investigar a situação financeira da parte requerente.
5. Se a agravante, ao ser intimada a apresentar documentos aptos a demonstrar sua condição de vulnerabilidade financeira, se limita a reiterar argumentos e juntar extratos parciais, justifica-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102; art. 99, § 2o; art. 101, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0740365-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26/11/2025.